Tribunal: TJES
Processo: 5002025-04.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002025-04.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEMP S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGVTE. : SEMP S/A

AGVDO. : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUIZ : DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA

MUNHÓS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Semp
S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória – Privativa das Execuções Fiscais Municipais (ID 679528) que, nos autos dos
embargos
opostos à
ação de execução fiscal
ajuizada pelo
Município de Vitória
, determinou a intimação do exequente/embargado para, em 10 (dez) dias, regularizar a certidão de dívida ativa a fim de que conste expressamente a disposição de lei em que se funda a demanda fiscal, além do número do processo administrativo que deu origem ao débito, sob pena de nulidade da CDA.

Nas razões recursais (ID 679523), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada viola o regramento legal que estabelece, de forma obrigatória, os requisitos da CDA, seja porque não cumpriu o disposto no art. 2º da Lei de Execuções Fiscais e o art. 202 do Código Tributário Nacional, seja porque não observou o que foi decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.045.472/BA sob a sistemática dos recursos repetitivos;
(ii)
o Juízo de 1º grau reconheceu a nulidade da CDA juntada, visto que eivada de vícios por não descrever a disposição legal específica em que se funda o crédito, além de não conter o número do processo administrativo que o originou, porém, contrapondo-se ao seu entendimento, oportunizou a substituição da CDA;
(iii)
o entendimento jurisprudencial é de que a ausência de fundamentação legal constitui vício substancial que impossibilita a renovação do título;
(iv)
os arts. 2º, §5º, III, da Lei nº 6.830/80 e 202, inciso III, do Código Tributário Nacional, não se referem aos requisitos da CDA em caráter facultativo, mas sim, como elementos obrigatórios a ponto de presumi-la como título extrajudicial nulo, de modo que não se pode pressupor a existência de um fato gerador, o mesmo deve vir suficientemente descrito para que o título possa ser exigido;
(v)
ao determinar a substituição da CDA, mesmo reconhecendo a sua manifesta nulidade, a decisão agravada acabou por violar o que determina o ordenamento jurídico brasileiro;
(vi)
o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça é de que, se a correção e/ou alteração da CDA acarretar em novo lançamento, não deve incidir o disposto no §8º do art. 2º da Lei nº 6.830/80;
(vii)
o erro relativo à CDA não é passível de substituição, visto que quando se trata de erro substancial em sua constituição, ou seja, quando a fundamentação legal que embasa a execução fiscal não guarda relação com a suposta infração cometida, o título se torna nulo; e ainda
(viii)
o exequente/embargado apresentou nova CDA contendo os mesmos vícios, de modo que a fundamentação legal indicada (CDC, art. 55, §4º), não se refere à suposta infração cometida, mas sim, sobre as atribuições que são conferidas aos órgãos oficiais.

Inicialmente proferi decisão no sentido de indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 744271).

Em seguida, a agravante requereu a juntada de cópia da certidão de dívida ativa que originalmente amparou a execução fiscal (ID’s 683830 e 683831), conforme havia sido determinado na decisão inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (ID 744271).

É
o rela
tório
.
Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória/ES, 23 de setembro de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGVTE. : SEMP S/A

AGVDO. : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUIZ : DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA

MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Semp
S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória – Privativa das Execuções Fiscais Municipais (ID 679528) que, nos autos dos
embargos
opostos à
ação de execução fiscal
ajuizada em seu desfavor pelo
Município de Vitória
, determinou a intimação do exequente/embargado para, em 10 (dez) dias, regularizar a certidão de dívida ativa a fim de que conste expressamente a disposição de lei em que se funda a demanda fiscal, além do número do processo administrativo que deu origem ao débito, sob pena de nulidade da CDA.

Nas razões recursais (ID 679523), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada viola o regramento legal que estabelece, de forma obrigatória, os requisitos da CDA, seja porque não cumpriu o disposto no art. 2º da Lei de Execuções Fiscais e o art. 202 do Código Tributário Nacional, seja porque não observou o que foi decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.045.472/BA sob a sistemática dos recursos repetitivos;
(ii)
o Juízo de 1º grau reconheceu a nulidade da CDA juntada, visto que eivada de vícios por não descrever a disposição legal específica em que se funda o crédito, além de não conter o número do processo administrativo que o originou, porém, contrapondo-se ao seu entendimento, oportunizou a substituição da CDA;
(iii)
o entendimento jurisprudencial é de que a ausência de fundamentação legal constitui vício substancial que impossibilita a renovação do título;
(iv)
os arts. 2º, §5º, III, da Lei nº 6.830/80 e 202, inciso III, do Código Tributário Nacional, não se referem aos requisitos da CDA em caráter facultativo, mas sim, como elementos obrigatórios a ponto de presumi-la como título extrajudicial nulo, de modo que não se pode pressupor a existência de um fato gerador, o mesmo deve vir suficientemente descrito para que o título possa ser exigido;
(v)
ao determinar a substituição da CDA, mesmo reconhecendo a sua manifesta nulidade, a decisão agravada acabou por violar o que determina o ordenamento jurídico brasileiro;
(vi)
o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça é de que, se a correção e/ou alteração da CDA acarretar em novo lançamento, não deve incidir o disposto no §8º do art. 2º da Lei nº 6.830/80;
(vii)
o erro relativo à CDA não é passível de substituição, visto que quando se trata de erro substancial em sua constituição, ou seja, quando a fundamentação legal que embasa a execução fiscal não guarda relação com a suposta infração cometida, o título se torna nulo; e ainda
(viii)
o exequente/embargado apresentou nova CDA contendo os mesmos vícios, de modo que a fundamentação legal indicada (CDC, art. 55, §4º), não se refere à suposta infração cometida, mas sim, sobre as atribuições que são conferidas aos órgãos oficiais.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Insurge-se a agravante contra a decisão que oportunizou ao Ente Público municipal a
substituição
da certidão de dívida ativa em que se funda a execução fiscal, por entender, em linhas gerais, que os supostos vícios dela constante são irremediáveis e, por se tratarem de requisitos obrigatórios do termo de inscrição da dívida ativa, não possibilitam sua sanação pelo Ente Público, nos termos do art. 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e do art. 2º, §5º, III, da Lei nº 6.830/80:

CTN, Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

(...)

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado.

LEF, Art. 2º. (...)

§5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

(...)

III -
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
.

In casu
, ao oportunizar a substituição da CDA pelo Município de Vitória, observou a MMª Juíza que a originalmente juntada “
não indica
a disposição da lei em que se funda o crédito, nem mesmo o processo administrativo que o originou
” (ID 679528), o que não configura, a meu ver, a sua nulidade absoluta tal qual sustentado nas razões recursais, mas sim,
omissão
do título que propicia a sua emenda ou substituição, conforme estabelecem o §8º do art. 2º da Lei nº 6.830/80 e a Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça:

Art. 2º (...)

§8
º
. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

Súmula 392/STJ: “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos
,
quando se tratar de correção de erro material ou formal
, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”

(STJ, Primeira Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)

Com isso, entendo ser inaplicável a tese firmada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso representativo de controvérsia sob a sistemática do art. 543-C, do então vigente CPC/73
1
, no sentido de vedar a correção, na certidão de dívida ativa, de vícios decorrentes do lançamento e/ou da inscrição, e assim compreendo por aparentemente não ser necessária a própria revisão do lançamento, tal qual alega a agravante.

Como já dito, a CDA originalmente juntada pelo exequente ressentia-se da indicação do dispositivo de lei em que se funda o crédito e do número do processo administrativo que o originou, isto é, somente vícios formais decorrentes de omissão no tocante a tais informações.

Em relação a tais máculas que, segundo a ora agravante, não teriam sido sanadas pelo Município de Vitória mesmo após substituir o título (ID 679529), não houve pronunciamento por parte do Juízo de 1º grau, de modo que antecipar eventual permanência dos vícios na CDA caracterizaria, inegavelmente, manifesta supressão de instância.

Com efeito, seria prematura a extinção da execução fiscal por vício do título, por se tratarem, a princípio, de meras irregularidades passíveis de serem supridas pelo exequente/embargado, tal qual reiteradamente vem decidindo o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
Mostra-se prematura a extinção, de ofício, da execução fiscal em virtude da nulidade da Certidão de Dívida Ativa quando se trate de defeitos sanáveis, tais como a cobrança englobada de valores, a não referência ao fundamento legal
, entre outros, sem antes se permitir que a Fazenda Pública efetue a emenda ou a substituição do título executivo.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.602.132/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 06/12/2016, DJe de 15/12/2016)

“(...) 4.
A intimação da Fazenda Pública para que providencie a emenda ou substituição da CDA é tarefa da qual se incumbe o juízo, pois somente neste momento toma o exequente ciência de eventual possibilidade de extinção do feito por vício do título
, providência prévia à sua declaração, viabilizando, desta forma, a faculdade prevista no art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/80 - Lei de Execuções Fiscais. Precedentes. Agravo regimental improvido.”

(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp nº 1.469.819/SP, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 16/09/2014, DJe 23/09/2014)

Do exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe
nego
provimento
.

É
como voto!

1
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.

1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).
2. É que: ‘Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA.’ (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).
3. (...)
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.

(STJ, Primeira Seção, REsp nº 1.045.472/BA, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009)

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGVTE. : SEMP S/A

AGVDO. : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUIZ : DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – OMISSÃO DO TÍTULO – VÍCIOS FORMAIS – POSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APARENTE DESNECESSIDADE DE REVISÃO DO LANÇAMENTO – ALEGADA PERMANÊNCIA DOS VÍCIOS APÓS A SUBSTITUIÇÃO DA CDA – QUESTÃO A SER APRECIADA NO JUÍZO DE 1º GRAU – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) Ao oportunizar a substituição da CDA pelo Município de Vitória, observou a MMª Juíza que a originalmente juntada não indica a disposição da lei em que se funda o crédito e nem o processo administrativo que o originou, o que não configura sua nulidade absoluta tal qual sustentado nas razões recursais, mas sim, omissão do título que propicia a sua emenda ou substituição, conforme estabelecem o §8º do art. 2º da Lei nº 6.830/80 e a Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça.

2)
É inaplicável a tese firmada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso representativo de controvérsia sob a sistemática do art. 543-C, do então vigente CPC/1973, no sentido de vedar a correção, na certidão de dívida ativa, de vícios decorrentes do lançamento e/ou da inscrição, por aparentemente não ser necessária a própria revisão do lançamento.

3)
A CDA originalmente juntada pelo exequente ressentia-se da indicação do dispositivo de lei em que se funda o crédito e do número do processo administrativo que o originou, isto é, somente vícios formais decorrentes de omissão no tocante a tais informações.

4)

Em relação às máculas que, de acordo com a agravante, não teriam sido sanadas mesmo após substituir o título, não houve pronunciamento por parte do Juízo de 1º grau, de modo que antecipar eventual permanência dos vícios na CDA caracterizaria, inegavelmente, manifesta supressão de instância.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, de 2020.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADORA RELATORA

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.